Tribunal: STJ
Processo: 5776430-26.2022.8.09.0176
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934667 - GO (2025/0171337-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LAYARA EVANGELISTA DA SILVA
ADVOGADO
: GUSTAVO RODRIGUES DE CAMARGO MARTINS - GO056001
AGRAVADO
: JARDIM BOUGAINVILLE SPE LTDA
ADVOGADO
: THIAGO HENRIQUE ATAVILA - GO025835
INTERES.
: GISLENE GOULART PEREIRA RIBEIRO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTENTE.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E INTEGRAL
DO
DÉBITO.
REVISÃO.
SÚMULA
No
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido de que o
devedor efetuou o pagamento integral do débito, no prazo legal e conforme o
valor apresentado pelo exequente, demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.
3. A necessidade de reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
19/08/2025
25/08/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:53
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 3a4e496a-2ecb-48e0-9246-093fdabf58a0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934667 - GO (2025/0171337-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LAYARA EVANGELISTA DA SILVA
ADVOGADO
: GUSTAVO RODRIGUES DE CAMARGO MARTINS - GO056001
AGRAVADO
: JARDIM BOUGAINVILLE SPE LTDA
ADVOGADO
: THIAGO HENRIQUE ATAVILA - GO025835
INTERES.
: GISLENE GOULART PEREIRA RIBEIRO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTENTE.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E INTEGRAL
DO
DÉBITO.
REVISÃO.
SÚMULA
No
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido de que o
devedor efetuou o pagamento integral do débito, no prazo legal e conforme o
valor apresentado pelo exequente, demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.
3. A necessidade de reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por LAYARA EVANGELISTA DA SILVA contra
a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás assim ementado:

"PROCESSO
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PAGAMENTO
VOLUNTÁRIO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
DÉBITO
SATISFEITO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO" (e-STJ fls. 689
/690).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 733).
No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 502, 523, § 2o, 524, 924, II, e 1.022, I e II, do Código de Processo
Civil.
Sustenta que o débito não foi satisfeito por ausência de atualização.
Documento eletrônico VDA49175257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:50:07
Código de Controle do Documento: 691a3556-8f0f-4142-8bc6-3edab3e486ba

Sem as contrarrazões (e-STJ fl. 851), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Não se vislumbra a apontada violação do art. 1.022 do Código de Processo
Civil.
Na hipótese dos autos, o Tribunal local consignou:

"(...)
Extrai-se dos autos em comento que após o trânsito em julgado da
decisão monocrática (mov. 71 e 79) proferida por esta Relatoria, as
exequentes deram início a fase de cumprimento de sentença apresentando
planilha com o valor do débito no montante total de R$ 48.369,19 (quarenta
e oito mil, trezentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos) (mov. 85).
Devidamente intimado em
(vice mov. 86), o
24/06/2024
executado pagou o valor pleiteado na data de
(vide mov. 87),
15/07/2024
ou seja, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias.
Como efeito, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo
Civil. o requerimento para o cumprimento de sentença será instruído com o
demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo e, nos termos do artigo
523 do mesmo diploma, o devedor será intimado para pagar o débito
apontado.
(...)
Esse procedimento, como visto, foi rigorosamente cumprido no
caso dos autos, pois: i) o credor requereu o cumprimento de sentença,
juntando a respectiva memória de cálculo com o valor atualizado do débito;
ii) o Juiz determinou a intimação para pagamento da quantia no valor
indicado pelo exequente e: iii) o devedor efetuou o pagamento integral dentro
do prazo de 15 (quinze) dias, em estrita observância ao comando judicial
correlato.
(...)
Desse modo, tendo o executado efetuado o pagamento voluntário
do débito indicado pelos autores dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
conforme o disposto no artigo 523, caput, do Código de Processo Civil, não
há que se falar em nova atualização do valor devido. Assim, impõe-se a
manutenção da sentença que extinguiu o processo em razão da plena
satisfação da obrigação" (e-STJ fls. 693/697).

Assim, verifica-se que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível
à hipótese.
Como cediço, o julgador não é obrigado a responder a todos os argumentos
apresentados pelas partes, bastando que aponte as razões do seu convencimento
acerca dos pontos imprescindíveis à resolução da demanda para que a decisão esteja
devidamente fundamentada.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49175257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:50:07
Código de Controle do Documento: 691a3556-8f0f-4142-8bc6-3edab3e486ba

1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.164.998
/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
13/2/2023
- grifou-se).
16/2/2023

Ademais, rever a conclusão do acórdão recorrido de que o devedor efetuou o
pagamento integral do débito, no prazo legal e conforme o valor apresentado pelo
exequente, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do disposto na
Súmula no 7/STJ.
Por fim, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a necessidade de reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial
tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:50:07
Código de Controle do Documento: 691a3556-8f0f-4142-8bc6-3edab3e486ba

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.934.667 / GO
Número Registro: 2025/0171337-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
577643026 57764302620228090176
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LAYARA EVANGELISTA DA SILVA
ADVOGADO : GUSTAVO RODRIGUES DE CAMARGO MARTINS - GO056001
AGRAVADO
: JARDIM BOUGAINVILLE SPE LTDA
ADVOGADO : THIAGO HENRIQUE ATAVILA - GO025835
INTERES.
: GISLENE GOULART PEREIRA RIBEIRO
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/08/2025
25/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA49866304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:42:43
Código de Controle do Documento: f4279b42-d871-475e-a56a-0113eb87756d

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:42:43
Código de Controle do Documento: f4279b42-d871-475e-a56a-0113eb87756d